Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727427-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ, HENRIQUE JOCHEN DEBUZ AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, oposto por CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ (ID 18265395) em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras consistente em indeferir a gratuidade de justiça à agravante em ação submetida ao procedimento comum ajuizada em face de CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS, ora agravada. Afirma a recorrente que requereu os benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que passa por extrema dificuldade financeira, corroborado pela vasta documentação atestando as inúmeras despesas. Diz que apesar de ser pensionista com rendimento mensal superior a R$9.200,00, só com despesa de faculdade gasta R$9.112,00. Assevera que a decisão recorrida está ferindo seu direito constitucional de acesso à justiça. Colaciona ementas na defesa de sua tese. Alfim, pede o provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão singular que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, através de efeito suspensivo ou tutela Recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, para evitar prejuízos processuais de difícil reparação. Decido. Embora não faça pedido de liminar de forma expressa, pela leitura das razões recursais, conclui-se que pretende o provimento liminar. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que, apesar da narrativa apresentada pela recorrente e os documentos juntados aos autos, principalmente através dos documento que comprovam a renda da agravante, noticiando que recebe por mês valor superior a R$9.000,00, não é crível que, uma pessoa com essa renda mensal esteja na situação que afirma passar nas razões recursais. No caso em comento, a própria recorrente afirma que aufere renda mensal superior a R$9.200,00, embora afirme, por outro lado, que passa por situação econômica muito delicada. O fato de auferir renda mensal nesse montante, a meu sentir, é condição que afasta a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça requerida. Isso porque, o postulado constitucional (art. 5o, LXXIV) que garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos para custear as despesas regulares do processo, deve ser empregado não de forma livre e absoluta. A ordem constitucional se destina àqueles que, efetivamente, não dispõem de condições de pagar as despesas do processo. É que, a meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Destarte, não vislumbrando no caso em análise, a efetiva pobreza do apelante que dê amparo à sua pretensão, a negativa do benefício requerido é medida que se impõe. Enfim, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. Com amparo nesses argumento, INDEFIRO o pleito liminar ora vindicado, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Em razão de a parte agravada ainda não ter sido citação na origem, deixo de intimá-la para se manifestar nesse recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 03 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator